Tribunal: TJSP
Processo: 1046388-61.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de Obrigação de Fazer para reativação de conta na plataforma TikTok - Determinação para emendar a petição inicial não atendida - Sentença que indeferiu a inicial condenando a autora ao pagamento das custas iniciais - Inconformismo da autora - Pedido de concessão da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Elementos dos autos que comprovam a

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de Obrigação de Fazer para reativação de conta na plataforma TikTok - Determinação para emendar a petição inicial não atendida - Sentença que indeferiu a inicial condenando a autora ao pagamento das custas iniciais - Inconformismo da autora - Pedido de concessão da gratuidade da justiça não apreciado em primeiro grau - Elementos dos autos que comprovam a hipossuficiência financeira – Gratuidade da justiça concedida com efeitos "ex tunc" – Pedido de isenção do recolhimento das custas iniciais não conhecido, por superveniente ausência de interesse recursal - Recurso ao qual se dá parcial provimento, na parte conhecida, tão somente para conceder a gratuidade da justiça.